Tribunal: STF
Processo: HC 124258
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de fraude processual. Suposta atipicidade da conduta. Trancamento da ação penal. Não ocorrência. 4. Denúncia que satisfez os requisitos exigidos pelo CPP. Justa causa configurada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.